Tribunal: TJSP
Processo: 1012887-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Empresa que se beneficiou do crédito outorgado previsto no art. 31, Anexo III, do RICMS-SP, na entrada, e da redução da base de cálculo prevista no art. 39, Anexo II, do RICMS-SP, na saída.
1. Cancelamento proporcional dos créditos relativos às operações anteriores. Afastado. Não aplicação do Tema no

Ementa:
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Empresa que se beneficiou do crédito outorgado previsto no art. 31, Anexo III, do RICMS-SP, na entrada, e da redução da base de cálculo prevista no art. 39, Anexo II, do RICMS-SP, na saída.
1. Cancelamento proporcional dos créditos relativos às operações anteriores. Afastado. Não aplicação do Tema no 299 do STF. Determinação legal em contrário no Estado de São Paulo. Inexistência de anulação dos créditos anteriores.
2. Estorno do crédito outorgado. Afastado. Não aplicação do art. 67, VI, do RICMS-SP. Circunstância não era imprevisível para a empresa.
3. Vedação expressa à cumulação de benefícios fiscais. Empresa faz jus ao crédito outorgado (art. 31, Anexo III, do RICMS-SP). Porém, ao optar por se beneficiar dele, na entrada, não poderia ter usufruído da redução da base de cálculo, na saída. Imposto calculado sobre base de cálculo erroneamente reduzida. Penalidade do art. 85, I, "c", da Lei no 6.374/896.
4. Presunção de veracidade do AIIM. Fisco discriminou cada um dos produtos que foram comercializados com redução da base de cálculo cujos insumos já haviam sido beneficiados pelo crédito presumido. Ausência de prova em contrário trazida pela empresa. Inutilidade de prova testemunhal, porquanto não serviria para esclarecer tal ponto com a devida segurança.
5. Sucumbência recíproca. Verificada. Empresa sucumbiu em 2 dos 3 pedidos aduzidos na inicial. Fazenda condenada ao recálculo dos juros, limitando-os à Taxa Selic. Ambas as partes devem arcar com honorários sucumbenciais, na proporção do proveito econômico obtido.
RECURSOS IMPROVIDOS.